Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001306-09.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001306-09.2020.811.0000
Agravante: Comercial TYS Veículos Ltda.-ME
Agravado: Antonio Luiz Ferreira da Silva
Agravo de Instrumento interposto pela requerida Comercial TYS Veículos Ltda.-ME. contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1012886-44.2019.811.0041 proposta por Antônio Luiz Ferreira da Silva em face de Comercial TYS, aqui recorrente.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido formulado pelo autor da ação, aqui agravado, beneficiário da liminar de busca e apreensão de veículo, de expedição de ofício ao Detran/MG para entrega de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento do automóvel objeto da lide.
Deferiu também pedido de baixa, junto ao Detran/MT, da restrição judicial de circulação do veículo. Manteve, entretanto, a anotação, junto ao Detran/MT da vedação de transferência da propriedade do veículo e de alienação para terceiros.
Alega, em síntese, que a ordem judicial de entrega, ao autor agravado, do Certificado de Registro e Licenciamento do automóvel objeto da lide, e de revogação da restrição de circulação do automóvel, causam potenciais prejuízos ao carro, em especial, diante da possibilidade de cometimento de infrações de trânsito em nome da agravante, além da depreciação.
Argui que não pode o depositário fiel, sem expressa autorização do depositante, utilizar da coisa depositada e nem dar depósito a outrem.
Pede a concessão de antecipação de tutela, a fim de obter a mantença da vedação de circulação do veículo e a ordem para que o fiel depositário zele pela guarda do bem sem utilizá-lo, sob pena de multa diária.
No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca a requerida da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência, Comercial TYS, aqui recorrente, a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de obter a ordem de mantença da vedação de circulação do veículo e a de que o fiel depositário zele pela guarda do bem sem utilizá-lo, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.
As questões postas, vale dizer, deferimento de pedido de liberação de restrição de circulação de veículo, junto ao Detran, bem assim, de determinação para que o fiel depositário de bem zele pela guarda da coisa sem utilizá-lo, não encontram espaço para serem resolvidas no âmbito da modalidade escolhida, ou seja, do Agravo de Instrumento, máxime por não se tratar das situações previstas na regra própria à espécie, que se transcreve:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
Assim, de acordo com a norma em vigor, na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as taxativas hipóteses previstas no caput do art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere as questões arguidas pela recorrente.
Realça-se não ser caso de aplicação da taxatividade mitigada atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto não se verifica caráter de urgência que mereça a reanálise pelo recurso ora aviado, máxime por se tratar, inclusive, de questões já arguidas e verificadas em recurso anterior (Agravo 1017880-44.2019.811.0000).
Posto isso, em conformidade com a regra do art. 932, III, não se conhece deste Agravo.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator